Tribunal: TJDFT
Processo: 0702158-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702158-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA BETANIA BELTRAO ALVES AGRAVADO: UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Despacho Nada a prover quanto ao pedido de ID no 15309064, pois não é pertinente ao objeto do recurso. Mantenha-se na 12a Sessão Ordinária Virtual de julgamento. Brasília, DF, 27 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro